Tribunal: TJDFT
Processo: 0007952-58.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007952-58.2014.8.07.0005 RECORRENTES: ABEYLARD DE FREITAS DURAES NETO, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, APARECIDO DE CAMPOS PAULINO DA SILVA, ALCIDES CORRADI RECORRIDOS: ABEYLARD DE FREITAS DURAES NETO, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, APARECIDO DE CAMPOS PAULINO DA SILVA, ALCIDES CORRADI DECISÃO Esta Presidência, ID 14307939 (págs. 14/16 e 18/20), admitiu os recursos especiais manejados pelo DISTRITO FEDERAL e por ALCIDES CORRADI e OUTROS, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014